Tribunal: STF
Processo: HC 63964
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA, SE O PACIENTE SE ENCONTRA PRESO EM VIRTUDE DE DUAS CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO E ESTÁ PRONUNCIADO NA COMARCA PELA PRÁTICA DO CRIME DE
HOMICÍDIO, AGUARDANDO JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA.